Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação - Ação de restituição. Insurgência que se limita à majoração da verba honorária. Ressalta-se que a condenação imposta perfaz a quantia de R$ 581,86, além das devidas correções impostas em sentença. Os honorários foram fixados em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Há de ser considerado a natureza e a importância da causa, que pode ser mensurada pelo proveito

Ementa:
Apelação - Ação de restituição. Insurgência que se limita à majoração da verba honorária. Ressalta-se que a condenação imposta perfaz a quantia de R$ 581,86, além das devidas correções impostas em sentença. Os honorários foram fixados em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Há de ser considerado a natureza e a importância da causa, que pode ser mensurada pelo proveito econômico, e, ressalta-se que o proveito econômico é a principal forma de fixação dos honorários sucumbências, e não poderia destoar ou inclusive auferir ganho maior que a própria parte. A verba foi fixada equitativamente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contemplando o trabalho realizado pelo causídico e observando os critérios delineados nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007299-05.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VICTOR RAMPIM BRACCINI, são apelados CONDOMINIO PARQUE RIO SALSO e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-05.2018.8.26.0576 -Voto no 21287 - R
2
VOTO No: 21287
APELAÇÃO CÍVEL N. 1007299-05.2018.8.26.0576
COMARCA: FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL
POZ
APELANTE: VICTOR RAMPIM BRACCINI
APELADO: CONDOMÍNIO PARQUE RIO SALDO E OUTRO
R.G.
Apelação - Ação de restituição. Insurgência que se limita à
majoração da verba honorária. Ressalta-se que a condenação
imposta perfaz a quantia de R$ 581,86, além das devidas correções
impostas em sentença. Os honorários foram fixados em
observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Há de
ser considerado a natureza e a importância da causa, que pode ser
mensurada pelo proveito econômico, e, ressalta-se que o proveito
econômico é a principal forma de fixação dos honorários
sucumbências, e não poderia destoar ou inclusive auferir ganho
maior que a própria parte. A verba foi fixada equitativamente,
atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
contemplando o trabalho realizado pelo causídico e observando os
critérios delineados nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Apelo
desprovido.
Trata-se de ação de restituição ajuizada contra
PARQUE RIO SALDO e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, na qual a
autora alega que pagou inúmeras taxas, tendo se surpreendido com a
cobrança relativa à taxa condominial dos meses de julho a setembro de
2017, período que não lhe havia sido entregue as chaves do imóvel.
Requereu a inexigibilidade da taxa denominada taxa de condomínio e a
condenação das rés, solidariamente, no pagamento de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-05.2018.8.26.0576 -Voto no 21287 - R
3
despesas processuais.
A sentença de págs. 148/151, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para declarar inexigível as taxas de
condomínio, relativas aos meses de julho a setembro de 2017, bem
como para determinar que as requeridas restituam à autora os valores
cobrados, corrigidos do desembolso e com juros legais da citação.
Apelação interposta às págs. 156/168 pelo autor
requerendo os benefícios da justiça gratuita. Requer a majoração da
verba honorária. Diz que a remuneração do seu trabalho não deve
limitar-se ao valor econômico da causa, dado que ao trabalhar em
causas ainda que de pequena monta, irradia os efeitos da sentença para
toda uma coletividade. Ressalta que a verba honorária deve remunerar
condignamente o patrono da parte vendedora, levando-se em conta a
complexidade geral da causa, o que autoriza sua majoração para R$
2.000,00.
Contrarrazões apresentadas às págs. 230/235 e
págs. 236/248.
É o relatório.
A sentença julgou procedente a ação para declarar
inexigível as taxas de condomínio, relativas aos meses de julho a
setembro de 2017, bem como para determinar que as requeridas
restituam à autora os valores cobrados, corrigidos do desembolso e com
juros legais da citação.
Arcarão as vencidas, com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, considerados os termos
do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como as
considerações acima sobe a prática predatória vislumbrada na
multiplicação de ações.
Ressalta-se que a quantia total a ser devolvida perfaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-05.2018.8.26.0576 -Voto no 21287 - R
4
R$ 581,86, além das devidas correções impostas em sentença.
Os honorários foram fixados em observância ao
disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC:
"Nas causas em que inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o."
O valor arbitrado está em consonância ao disposto no
parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.
Há de ser considerado a natureza e a importância da
causa, que pode ser mensurada pelo proveito econômico, e, ressalta-se
que o proveito econômico é a principal forma de fixação dos honorários
sucumbências, e não poderia destoar ou inclusive auferir ganho maior
que a própria parte.
A verba foi fixada equitativamente, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contemplando o
trabalho realizado pelo causídico e observando os critérios delineados
nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
Ainda, o juiz, visando um arbitramento justo,
considerou o fato que todas as ações ajuizadas pela parte giram em
torno do mesmo contrato de compra e venda de unidade autônoma, e
permitira o ajuizamento de uma ação única, e não quatro ações
fundamentadas na mesma causa de pedir.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator